Tribunal: TJES
Processo: 5017830-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017830-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo e pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, impôs o ônus de arcar com a verba honorária pericial devida por beneficiário da gratuidade da justiça.

Os recorrentes alegam a inexistência de jurisprudência dominante, violação ao princípio da colegialidade e a impossibilidade de adiantamento da despesa, citando o procedimento do CPC e normas do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) saber se a repetição de argumentos anteriores sem impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida obsta o conhecimento do recurso por violação à dialeticidade; (ii) saber se o julgamento monocrático pelo relator, quando fundamentado em jurisprudência consolidada, padece de nulidade; (iii) definir se o Estado possui o dever de custear os honorários periciais em favor de beneficiário da assistência judiciária gratuita, bem como o momento adequado para tal pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) Preliminar de dialeticidade:
A demonstração do inconformismo, ainda que por meio de argumentos objetivos ou reiterados, permite o conhecimento do recurso se for possível extrair as razões da irresignação e exercer o contraditório.

4) Preliminar de nulidade:
O relator tem a faculdade de decidir monocraticamente com base no inciso IV do art. 932 do CPC e na Súmula nº 568 do STJ, de modo que eventual nulidade é sanada com a submissão do agravo interno ao órgão colegiado.

5) Mérito:
A gratuidade da justiça abrange os honorários do perito, conforme o inciso VI do § 1º do art. 98 do CPC.

6)
Sendo a prova requerida por ambas as partes, o rateio é de 50%, recaindo sobre o Estado a parcela do beneficiário da benesse, nos termos dos incisos I e II do § 3º do art. 95 do CPC.

7)
O pagamento pelo ente público deve observar o procedimento de requisição após o trânsito em julgado, vedado o adiantamento imediato, consoante o § 4º do art. 95 do CPC e a Resolução nº 232/2016 do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A gratuidade da justiça abrange os honorários periciais, sendo vedada a imposição de adiantamento de tais valores ao beneficiário da assistência judiciária.

2. A responsabilidade pelo custeio da perícia sob o amparo da gratuidade é do Estado, devendo o pagamento observar o rito próprio de requisição administrativa ou judicial após o trânsito em julgado, na forma do § 4º do art. 95 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, inciso VI do § 1º do art. 98; inciso IV do art. 932; §§ 3º e 4º do art. 95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 568; TJES, Agravo Interno nº 5011471-55.2025.8.08.0000; STJ, REsp nº 1.969.468/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares para, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Segundo o agravado, o recurso não deve ser conhecido, uma vez que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não obsta o conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão
, ex vi:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.
Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os argumentos que embasam a irresignação, motivo pelo qual inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Os agravantes suscitam a impossibilidade de julgamento monocrático e a violação a princípios processuais.

No entanto, a faculdade de o relator decidir monocraticamente o recurso encontra amparo no inciso IV do art. 932 do CPC, bem como na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, fundou-se a decisão agravada em entendimento consolidado tanto no Tribunal Superior quanto nesta Corte de Justiça, circunstância que autoriza a solução unipessoal da lide para conferir celeridade processual.

De todo modo, o julgamento colegiado em sede de agravo interno extirpa a alegada nulidade, consoante pacífico entendimento desta Corte:

AGRAVO INTERNO. SÚMULA Nº 568 DO STJ. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. SUBMISSÃO DE AGRAVO INTERNO A ÓRGÃO COLEGIADO. SUPRIMENTO DE EVENTUAL NULIDADE. COTEJO DA INICIAL COM PETITÓRIO INCIDENTAL. INSUFICIÊNCIA PARA CONSTATAR SE HOUVE EXAURIMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. PERQUIRIÇÃO DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRAVA O IMÓVEL DEMOLIDO. NECESSIDADE DE AFERIR SE VERDADEIRAS AS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O verbete sumular nº 568 do Superior Tribunal de Justiça vem sendo largamente aplicado nas instâncias inferiores quando há sólida jurisprudência firmada sobre a matéria em julgo, sem que isso implique em usurpar competência do órgão colegiado. 2.
A submissão do agravo interno ao órgão colegiado tem o condão de suprir eventual nulidade decorrente do enfrentamento monocrático do tema.
[...]

(Data: 03/Oct/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0027738-68.2014.8.08.0035 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça)

EMENTA AGRAVO INTERNO – NULIDADE DO ENFRENTAMENTO MONOCRÁTICO – INEXISTÊNCIA – PROCON – MULTA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DO CONSUMIDOR – EXÍGUO ATRASO NO CUMPRIMENTO DO ACORDO – RECURSO IMPROVIDO. 1.
Preliminar: A jurisprudência pátria é assente no sentido de que eventual nulidade decorrente da apreciação monocrática do recurso é sanada com pelo julgamento colegiado em sede de agravo interno.
Rejeitada. [...]

(Data: 15/Jul/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0030433-57.2016.8.08.0024 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Provas em geral)

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a definir a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários de perícia requerida por ambas as partes, em cenário no qual o recorrente litiga sob o amparo da gratuidade da justiça.

De início, constata-se que a benesse da gratuidade da justiça fora deferida ao recorrente por meio de decisão interlocutória anterior (Id. 49190500).

Nesse cenário, a determinação de recolhimento de parcela dos honorários periciais pelo beneficiário da assistência judiciária acarreta revogação implícita da proteção legal, o que não pode ser admitido.

Com efeito, a isenção do adiantamento das despesas processuais é ampla e alcança os honorários do perito, conforme estabelece o inciso VI do § 1º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Ademais, a obrigação de custeio da prova pericial requerida por beneficiário da justiça gratuita recai sobre o Estado, na forma do art. 95 do CPC, como subsegue:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

[...]

§ 3
º
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4º Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2º .

Sob esse prisma, a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça e a Resolução nº 06/2012 deste TJES igualmente disciplinam que o pagamento de perícia sob responsabilidade de beneficiário da gratuidade deve ocorrer com recursos alocados no orçamento estatal.

Na hipótese, como a perícia fora requerida por ambas as partes, os honorários devem ser rateados à razão de 50%, de modo que cabe ao Estado arcar unicamente com a despesa do beneficiário da gratuidade.

Vale salientar ainda não ser admitido o adiantamento da despesa pelo ente federado, haja vista a necessidade de observância do procedimento mencionado no § 4º do aludido dispositivo.

Em uníssono reverbera o entendimento desta Corte:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ABRANGÊNCIA DA GRATUIDADE. ART. 98, §1º, VI, E ART. 95, §3º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR À PARTE HIPOSSUFICIENTE O ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Domingos Martins/ES que, embora mantivesse a gratuidade de justiça anteriormente concedida, indeferiu sua extensão aos honorários periciais, exigindo da agravante o adiantamento dos valores para realização da perícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a gratuidade de justiça concedida à agravante abrange os honorários periciais, impedindo que seja compelida a adiantá-los, à luz dos arts. 95 e 98 do CPC/2015 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 98, §1º, VI, do CPC/2015 estabelece que a gratuidade de justiça abrange expressamente os honorários do perito, de modo que o beneficiário não pode ser compelido ao adiantamento dessas despesas. O art. 95, §3º, do CPC/2015 dispõe que, quando a perícia for responsabilidade de beneficiário da gratuidade, seus custos devem ser suportados pelo Estado, com realização por servidor público, órgão conveniado ou perito particular custeado com recursos públicos. O §4º do mesmo dispositivo prevê que, após o trânsito em julgado, o juiz oficiará à Fazenda Pública para execução dos valores, observando-se o regime da assistência judiciária caso o condenado também seja beneficiário da gratuidade. A jurisprudência do STJ confirma que o beneficiário da justiça gratuita não pode ser obrigado a adiantar honorários periciais, incumbindo ao Estado custear a prova até eventual reembolso pelo responsável final (AREsp 1.469.989/SP; AgRg no AREsp 260.516/MG; AgRg no REsp 1.568.047/SC; REsp 1.969.468/SP). Preenchidos os requisitos para a gratuidade e reconhecida a hipossuficiência da agravante, a exigência de adiantamento dos honorários periciais viola os princípios do acesso à justiça, da ampla defesa e do contraditório, configurando indevido cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A gratuidade de justiça abrange os honorários periciais, nos termos do art. 98, §1º, VI, do CPC/2015. O beneficiário da gratuidade não pode ser compelido a adiantar honorários de perito, cabendo ao Estado custear a prova pericial conforme art. 95, §3º, do CPC/2015. A exigência de adiantamento de honorários periciais pelo beneficiário da justiça gratuita configura cerceamento de defesa e afronta ao acesso à justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 95, caput, §§3º e 4º; 98, §1º, VI e §5º; 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.469.989/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 05.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 25.03.2014; STJ, AgRg no REsp 1.568.047/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.02.2016; STJ, REsp 1.969.468/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.02.2022. (5011471-55.2025.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO MARIANNE JUDICE DE MATTOS 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 19/01/2026)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS. COBERTURA PELO ESTADO EM CASO DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Laura de Souza Nascimento dos Santos contra a decisão que determina o custeio de 50% dos honorários periciais, mesmo sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, em ação indenizatória por danos morais decorrentes de erro de diagnóstico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se o beneficiário da justiça gratuita pode ser compelido ao custeio parcial ou total de honorários periciais; (ii) quem deve suportar os custos periciais na hipótese de a parte beneficiária da justiça gratuita não poder arcar com tais despesas. III. RAZÕES DE DECIDIR A justiça gratuita assegura aos beneficiários isenção das despesas processuais, incluindo honorários periciais, nos termos do art. 98 do CPC e do inc. V do art. 3º da Lei nº 1.060/50. A determinação de taxa ou adiantamento de despesas periciais pelo beneficiário da gratuidade da justiça afronta o direito de acesso à justiça e a ampla defesa, especialmente em casos que envolvam a produção de prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia. Conforme a posição do Superior Tribunal de Justiça, os honorários periciais, em tais casos, deverão ser custeados pela parte requerida, se vencida, ou pelo Estado, em caso de sucumbência do beneficiário da justiça gratuita (REsp 1790045/PR, Rel. Min. Og Fernandes; AgRg no REsp 1338974/MG, Rel. A decisão agravada impõe encargo financeiro indevido à agravante, comprometendo o pleno exercício do direito de ação, justificando a reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
O beneficiário da justiça gratuita não pode ser obrigado a arcar, ainda que parcialmente, com os honorários periciais ou quaisquer outras despesas processuais, cabendo ao Estado custeá-las em caso de sucumbência da parte beneficiada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 19, § 2º, e 33; Lei nº 1.060/50, art. 3º, v. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1790045/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/08/2019. STJ, AgRg no REsp 1338974/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014. STJ, REsp 1.666.788/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018. TJES, Apelação Cível 0009093-23.2017.8.08.0024, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, Terceira Câmara Cível, julgado em 09/11/2023.

(5016478-62.2024.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 10/03/2025)

Do exposto, e por tudo mais que consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.